Tribunal: TJDFT
Processo: 0752542-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITA. INDEFERIMENTO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. CELERIDADE PROCESSUAL. MELHOR INTERESSE DA MENOR. PREVALÊNCIA.
1. Apesar da discussão acerca da realização de avaliação psicossocial em processo envolvendo menor não ser hipótese contida no rol do artigo 1.015 do CPC, é possível aplicar o entendimento exposto no recurso repetitivo julgado no Tema 988, por não ser razoável remeter sua discussão apenas para eventual recurso de apelação.
2. Mostra-se imprescindível a realização do estudo psicossocial, requerido na lide pelos litigantes e pelo Ministério Público, para fins de julgamento de regulamentação de convívio e guarda de criança, quando é notório existir sérias desavenças entre os genitores que podem afetar a relação com a menor.
3. Os princípios da celeridade e economicidade processuais não podem sobrepujar o julgamento em conformidade com o melhor interesse da menor, cujas condições físicas, emocionais e afetivas poderão ser melhor elucidadas pelo estudo psicossocial.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.